Tribunal: TJSP
Processo: 1001066-72.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO - COMODATO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - TUTELA ANTECIPADA - NULIDADE DA SENTENÇA - Cerceamento de defesa - Julgamento antecipado da lide - Inocorrência - Desnecessidade de prova oral, a qual, ademais, não foi devidamente justificada - Pedido de devolução de 40 vasilhames P-13 objeto de comodato firmado entre as partes - Alegação em defesa de que os vasilhames já foram devolvidos -

Ementa:
APELAÇÃO - COMODATO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - TUTELA ANTECIPADA - NULIDADE DA SENTENÇA - Cerceamento de defesa - Julgamento antecipado da lide - Inocorrência - Desnecessidade de prova oral, a qual, ademais, não foi devidamente justificada - Pedido de devolução de 40 vasilhames P-13 objeto de comodato firmado entre as partes - Alegação em defesa de que os vasilhames já foram devolvidos - Afastamento - Ausência de comprovação nos autos da efetiva entrega - Nota de retirada trazida pela ré que é anterior à nota fiscal de entrega dos vasilhames - Procedência da ação, confirmada a liminar - Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça - Recurso desprovido.